Tribunal: TJSP
Processo: 2271657-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Gratuidade da justiça à pessoa jurídica. Admissibilidade, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC, bem como da Súmula no 481 do STJ. 2. Contribuição parafiscal. Execução de contribuições sociais devidas ao SESI. Natureza tributária do crédito, logo não sujeito à recuperação. Incidência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Gratuidade da justiça à pessoa jurídica. Admissibilidade, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Inteligência dos artigos 98 e seguintes do CPC, bem como da Súmula no 481 do STJ. 2. Contribuição parafiscal. Execução de contribuições sociais devidas ao SESI. Natureza tributária do crédito, logo não sujeito à recuperação. Incidência do art. 6o, § 7o da Lei no 11.101/05. Inadmissibilidade da suspensão da execução. Atos judiciais que importem em constrição ou alienação do patrimônio da empresa recuperanda, no entanto, que devem ser submetidos ao juízo da recuperação. 3. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271657-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
"EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", é agravado SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
parcial provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.096
Agravo de Instrumento no 2271657-86.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante:
ARO
EXPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Agravado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Processo no: 1098294-66.2020.8.26.0100
MM. Juiz de Direito: Dr. Aléssio Martins Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Gratuidade da
justiça à pessoa jurídica. Admissibilidade, quando
demonstrada a impossibilidade de arcar com os
encargos processuais. Inteligência dos artigos 98 e
seguintes do CPC, bem como da Súmula no 481 do
STJ. 2. Contribuição parafiscal. Execução de
contribuições sociais devidas ao SESI. Natureza
tributária
do
crédito,
logo
não
sujeito
à
recuperação. Incidência do art. 6o, § 7o da Lei no
11.101/05. Inadmissibilidade da suspensão da
execução. Atos judiciais que importem em
constrição ou alienação do patrimônio da empresa
recuperanda,
no
entanto,
que
devem
ser
submetidos ao juízo da recuperação. 3. Recurso
provido em parte.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão proferida a f. 309/10 dos principais,
que, em embargos à execução, indeferiu o pleito de gratuidade
judiciária formulado pela agravante e também seu pedido de
antecipação
de
tutela
consubstanciado
na
suspensão
do
processamento do feito em decorrência da recuperação judicial em
fase de homologação.
Alega que as demissões realizadas
nos últimos meses, a diminuição de jornada e salários dos
empregados, o encerramento de contratos com grandes marcas e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redução de 80% no faturamento seriam indicativos de sua
hipossuficiência.
A par da gratuidade judiciária,
colima a suspensão da execução ao fundamento de que a demora
na homologação do plano de recuperação deve-se à morosidade do
Judiciário, não bastasse, a jurisprudência considera dilatório o
prazo do art. 6o da Lei de Recuperações e Falências.
Foi indeferido o pedido de efeito
suspensivo (f. 23/4).
Contrarrazões a f. 28/50.
É o relatório.
O pedido de gratuidade da justiça
comporta acolhida.
Com efeito, o benefício, segundo a
orientação dos Tribunais Superiores, pode ser deferido às pessoas
jurídicas, quer sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de
assistência social), quer com fins lucrativos, cabendo-lhes,
contudo, o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os
encargos financeiros do processo.
Nesse sentido a Súmula no 481 do
STJ dispôs que Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Analisando o caso dos autos, verifica-
se evidenciada a situação de crise econômico-financeira declarada
pela agravante, conclusão a que se chega pela demonstração de
déficit considerável no confronto entre as receitas e despesas,
observado prejuízo expressivo no balanço patrimonial consolidado
em 30 de junho de 2020 (f. 205/7 dos principais).
Preenche,
pois,
as
condições
previstas nos artigos 98 e seguintes do CPC e do art. 5o, inciso
LXXIV da Constituição da República. Nesses sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança.
Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Viável a concessão do
benefício, ante a comprovação da impossibilidade de arcar com
as custas e despesas processuais. Inteligência dos artigos 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, 98, caput e 99, § 3o, do
Código de Processo Civil e da Súmula no 481 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Carência demonstrada; Precedentes -
Recurso provido..1
Apelação. Ação de Cobrança de Contribuição Adicional para o
Sistema S. SENAI. Sentença de procedência na origem. Justiça
gratuita também indeferida em primeiro grau de jurisdição.
Irresignação da ré afastada. Necessidade de prova da situação de
hipossuficiência econômico-financeira para o deferimento do
benefício da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas. Sociedade
em recuperação judicial. Situação de recuperação judicial da
empresa que evidencia a situação de hipossuficiência econômico-
financeira. Justiça gratuita deferida. Recorrente que sustenta
praticar, predominantemente, atividade de industrialização de
laticínios. Alegação que vem desacompanhada de prova e
contraria a descrição contida em seu objeto social.
Impossibilidade de aplicação, à sociedade apelante, do disposto
pelo artigo 2o, inciso II, do Decreto-Lei no. 1.146/1970. Sentença
1 AI n 2158939-49.2020.8.26.0000, 2 Câmara de Direito Público, Des. Renato
Delbianco, j. em 31.8.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida. Recurso improvido.2
Apelação. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Possibilidade de
concessão do benefício. Necessidade, contudo, de demonstração
da efetiva impossibilidade de custeio do processo. Súmula no
481 do STJ e art. 99, §3o, do CPC. Empresa que se encontra em
recuperação judicial. Elementos nos autos suficientes a atestar a
alegada impossibilidade de custeio dos encargos processuais.
Apelações. Nova sistemática de juros (Lei Estadual n.
13.918/09) declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial
desta
Corte.
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000. Possibilidade de redução dos juros
sem anulação da Certidão de Dívida Ativa. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.3
E ainda de minha relatoria o Agravo
de Instrumento no 2229195-85.2018.8.26.0000, dentre outros.
2. Conquanto não se trate de
execução fiscal, logo sujeita à suspensão ocasionada pelo
deferimento do processamento da recuperação (nos autos do
processo de no 1027796-97.2016.8.26.0224), verifica-se que este
ocorreu em 23 de setembro 2016 (f. 161/2), de modo que o prazo
de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/054 já
transcorreu há muito.
Deveras, os efeitos da determinação
exarada em 2016 não devem se prolongar ad infinitum, com o
condão de afastar toda e qualquer pretensão dos credores de verem
2 Ap n 1000406-79.2016.8.26.0022, 3 Câmara de Direito Público, Des. Paola Lorena,
j. em 7.10.2020.
3 Ap n 1000302-15.2017.8.26.0358, 7 Câmara de Direito Público, Des. Fernão Borba
Franco, j. em 13.6.2020.
4 Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação
judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do
devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na
recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese
nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do
deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do
prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus créditos satisfeitos desde aquela data.
E o fato de a agravante encontrar-se
em recuperação judicial não impede a cobrança de tributo,
contribuição prevista no art. 3° do Decreto-Lei no 9.403/1946 não
quitada, uma vez que o art. 187, caput do Código Tributário
Nacional prevê que A cobrança judicial do crédito tributário não é
sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência,
recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.
Ademais, o art. 6o, § 7o da Lei no
11.101/05 dispõe que As execuções de natureza fiscal não são
suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a
concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário
Nacional e da legislação ordinária específica.
Feitas
essas
considerações,
a
pretensão à suspensão da execução mostra-se infundada, sob
ambos os aspectos invocados pela agravante.
Tal não bastasse, como observei
anteriormente nestes autos, os atos constritivos que venham a
incidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda deverão ser
submetidos ao juízo universal da recuperação judicial. Consoante,
aliás, orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO
APÓS
O
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA OS
ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. A competência para o pagamento dos débitos de sociedade
empresária ao longo do processo de recuperação é do juízo em
que se processa o pedido de recuperação, tendo em vista que a
manutenção da possibilidade de juízos diversos procederem à
constrição dos ativos da sociedade nos planos previstos no
Plano de Recuperação poderia comprometer o soerguimento da
empresa. Precedentes desta Corte.
2. Agravo interno a que se nega provimento5.
Nos autos, no entanto, não há notícia,
da existência de atos de penhora ou bloqueio de bens da agravante
que impliquem redução de seu patrimônio, razão pela qual não
repercute no caso a temática afetada ao rito dos repetitivos sob o no
987 do STJ, que determinou a suspensão de todos os processos
judiciais envolvendo a prática de atos constritivos, em sede de
execução fiscal, contra a pessoa jurídica executada submetida à
recuperação judicial, até o julgamento do REsp no 1.694.261/SP.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Empresa
executada em recuperação judicial. Decisão agravada que
indeferiu os pedidos da executada, de suspensão da execução e
de que os atos constritivos fossem submetidos à recuperação
judicial. Reforma parcial. Suspensão da execução fiscal.
Impossibilidade. Atos judiciais que importem em constrição ou
alienação do patrimônio da empresa recuperanda, no entanto,
que devem ser submetidos ao juízo universal. Precedentes do C.
STJ e deste E. Tribunal. Recursos Especiais afetados ao regime
de recursos repetitivos (Tema n.o 987, do STJ) que não
impedem o julgamento do recurso. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.6
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cobrança - Senai - Execução
de título executivo extrajudicial - Empresa em recuperação
judicial - Suspensão de atos constritivos Deferimento.
Recuperação Judicial da empresa devedora que não suspende o
curso da ação executiva. Inteligência do art. 6o, § 7o da Lei no
5 AgInt no CC 167402/GO, 2 Seção, Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 8.5.2020.
6 AI n 2038518-30.2020.8.26.0000, 10 Câmara de Direito Público do Tribunal, Des.
Marcelo Semer, j. 7.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.101/2005 e art. 187 do CTN. Atos de constrição da execução
que devem se limitar àqueles que não importem em redução do
patrimônio da empresa. Decisão reformada, em parte. Recurso
provido, em parte.7
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS
SENAI. Decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do
feito, considerando que a dívida executada tem natureza de
crédito tributário e não se sujeita ao concurso de credores em
recuperação judicial Executada em recuperação judicial
Condição que não obsta o prosseguimento da execução (artigo
187, “caput”, do CTN) Precedentes do A. STJ Inocorrência de
novação da dívida Decisão mantida. Recurso desprovido.8
Afora o Agravo de Instrumento no
2147217-18.2020.8.26.0000, de minha relatoria.
3.
Dou
parcial
provimento
ao
recurso, pois, apenas para conceder gratuidade da justiça.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
7 AI n 2215334- 95.2019.8.26.0000, 1 Câmara de Direito Público do Tribunal, Des.
Danilo Panizza, j. 24.10.2019.
8 AI n 2115846-70.2019.8.26.0000, 13 Câmara de Direito Público do Tribunal, Des.
Spoladore Dominguez, j. 16.10.2019.